Tribunal: CARF
Processo: 13984.720195/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720195/2011-94
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.719 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrentes
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NA SISTEMÁTICA NÃO
CUMULATIVA.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento a ambos os
recursos.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720195/2011-94
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo contra acórdão 3201-007.171, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, nos termos seguintes:
1) Por unanimidade de votos, (a) excluiu da base de cálculo do PIS e da
Cofins as parcelas referentes à cessão onerosa de créditos de ICMS
adquiridos de terceiros; (b) manteve o cômputo das receitas financeiras na
receita bruta total e no cálculo do rateio proporcional de créditos; (c)
reverteu as glosas de créditos dos itens do (i) “grupo 2” (Contratação de
serviço), proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles
dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam, exceto para os
“débitos Siscomex” que mantiveram as glosas, (ii) “grupo 3” (Controle de
qualidade), (iii) “grupo 4” (Equipamentos/software de automação
industrial), (iv) “grupo 6” (Movimentação de carga), proporcionalmente
aos valores da depreciação, (v) “grupo 7” (Tratamento de resíduos), e (vi)
“grupo 8” (“Bens que possuem descrições genéricas” segundo à
fiscalização): proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles
dispêndios que aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um
ano e, integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam, exceto sobre
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

os “serviços de mão de obra” e “mão de obra de montagem e painel” que
mantiveram as glosas;
2) Por maioria de votos, (a) reverteu as glosas sobre (i) embalagens, e (ii)
itens do “grupo 5” (Itens próprios para a manutenção industrial),
proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que
aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.
3) Por voto de qualidade, reverteu as glosas dos itens do “grupo 1” apenas em
relação à “Lava botas lava mãos” e “Telas fixas mosqueteiros”,
proporcionalmente aos valores da depreciação para aqueles dispêndios que
aumentam a vida útil dos bens do ativo imobilizado em um ano e,
integralmente, àqueles dispêndios que não aumentam.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição
de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no 606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

ICMS com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF
n.o 9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando as seguintes divergências:
 Crédito das contribuições ao PIS e Cofins sobre gastos com embalagens
para transporte, trazendo que tais gastos não podem ser considerados
insumos pois não são incorporadas ao produto no processo de
industrialização;
 Crédito sobre os custos despendidos nas aquisições de insumos –
movimentação de carga, argumentando que para a constituição seria
necessário o emprego na fabricação de produtos destinados à venda.

Em despacho às fls. 715 a 723, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Agravo foi interposto pela Fazenda Nacional contra despacho que negou
seguimento ao seu recurso; e, em despacho, o agravo foi acolhido parcialmente para dar
seguimento à matéria “direito de crédito das contribuições não cumulativas sobre dispêndios
com embalagens para transporte”.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto ao ajuste no percentual resultante das operações no mercado
interno e externo em relação ao total das receitas para fins de cálculo do rateio proporciona –
valor das receitas financeiras e da cessão onerosa de créditos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

 Em razão da atividade que a Recorrida desenvolve (fabricação de
alimentos), todo o material de embalagem, ainda que destinado ao
transporte do produto, é utilizado no seu processo produtivo, sendo
indispensável à integridade do produto final;
 As embalagens de transporte fazem parte de todo o processo da cadeia
produtiva da Recorrente, altamente fiscalizada e regulamentada pelos
órgãos oficiais credenciados a zelar pela saúde pública;
 A embalagem de transporte configura elemento essencial para manter a
integridade e higiene dos produtos alimentícios durante o trajeto percorrido
entre a distribuição e o local onde será posto à venda.

Em despacho de admissibilidade às fls. 839 a 921, foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial apenas quanto ao tema da exclusão das receitas financeiras no cálculo
do rateio proporcional.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo o
improvimento do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, para melhor clarificar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não
do recurso, meu importante discorrer sobre cada um deles.

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscita
divergência quanto à possibilidade de constituição de crédito sobre os gastos com embalagens
para transporte, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

 Ementa:
“EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE.
PRESERVAÇÃO
DO
PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar
as características do produto durante a sua realização, é descartada
ao final da operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser
reutilizadas em operações posteriores, o aproveitamento de crédito é
possível. Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por
configurar insumo, as embalagens do produto final são igualmente
relevantes e essenciais.”
 Voto (destaques meus):
“[...]
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios
com embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto
vencedor do ilustre Ex-Presidente desta Turma de julgamento,
Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o 9303005.667,
transcrito parcialmente a seguir:
"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as
embalagens destinadas a viabilizar a preservação de suas
características durante o seu transporte e cuja falta pode torna-lo
imprestável à comercialização devem ser consideradas como
insumos utilizados na produção. É o que se decidiu no julgamento
consubstanciado no Acórdão no 9303004.174, de 05/07/2016, de
relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori Migiyama, assim
ementado:
[...]
Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o
aproveitamento do crédito sobre os dispêndios com as embalagens
de transporte (não reutilizáveis), quando estas possuem a função de
preservar as características do produto, sem as quais, o produto
perderia valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo,
as embalagens do produto final são igualmente relevantes e
essenciais no presente caso em concreto porque não são reutilizáveis
e preservam o alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico. [...]”
 Acórdão 9303-008.212 indicado como paradigma (destaques meus):
 Ementa:
“COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve
estar vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou
serviço
vendido.
No caso, deve ser afastada a glosa do crédito sobre gastos com
indumentárias.
Por outro lado, deve ser restabelecida a glosa do crédito sobre gastos
com (a) energia elétrica e armazenagem de períodos anterioes e (b)
embalagens para transporte.”
 Voto:
“2 produtos para movimentação de cargas e embalagens para
transporte: pallets Entendo que os produtos para movimentação de
cargas e embalagens para transporte caracterizam-se como partes
integrantes do custo de armazenagem e transporte de produtos
acabados, tratados nos parágrafos 55 e 56 do parecer, antes referidos
neste voto.
De acordo com o Parecer, as embalagens para transporte de
produtos acabados não podem ser considerados insumos.
Portanto, é de se negar provimento ao RESP do SP quanto a essa
matéria.”

Da leitura dos arestos, vê-se ser possível se conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, pois, independentemente de as embalagens não serem
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

reutilizáveis, a fundamentação do acórdão paradigma entendeu que seriam itens utilizados após o
processo de produção para fins de se negar o crédito.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Em relação ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que suscita
divergência quanto à exclusão das receitas financeiras no cálculo do rateio proporcional,
concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho pelo simples confronto das
ementas dos arestos.

Em vista de todo o exposto, entendo que os dois recursos devam ser
conhecidos.

Ventiladas tais considerações, em relação ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional que suscita divergência quanto à possibilidade de constituição de crédito sobre
gastos com embalagens para transporte, é de se discorrer primeiramente sobre o conceito de
insumos e critérios a serem observados para a conceituação para a constituição do crédito do PIS
e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03.

Não é demais enfatizar que se tratava de matéria controvérsia – pois, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo.

Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe em sua ementa
(Grifos meus):
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”

Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Definiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista nas IN SRF 247 e 404
que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na lei.

Nessa linha, efetivamente a Constituição Federal não outorgou poderes para a
autoridade fazendária para se definir livremente o conteúdo da não cumulatividade.

O que, por conseguinte, tal como já entendia, expresso que a devida
observância da sistemática da não cumulatividade exige que se avalie a natureza das despesas
incorridas pela contribuinte – considerando a legislação vigente, bem como a natureza da
sistemática da não cumulatividade.

Sempre que estas despesas/custos se mostrarem essenciais ao exercício de sua
atividade, devem implicar, a rigor, no abatimento de tais despesas como créditos descontados
junto à receita bruta auferida.

Importante recordar que no IPI se tem critérios objetivos (desgaste durante o
processo produtivo em contato direto com o bem produzido ou composição ao produto final),
enquanto, no PIS e na COFINS essa definição sofre contornos subjetivos.

Tenho que, para se estabelecer o que é o insumo gerador do crédito do PIS e da
COFINS, ao meu sentir, torna-se necessário analisar a essencialidade do bem ao processo
produtivo da recorrente, ainda que dele não participe diretamente.

Continuando, frise-se tal entendimento que vincula o bem e serviço para fins
de instituição do crédito do PIS e da Cofins com a essencialidade no processo produtivo o
Acórdão 3403-002.765 – que, por sua vez, traz em sua ementa:
"O conceito de insumo, que confere o direito de crédito de PIS/Cofins não-
cumulativo, não se restringe aos conceitos de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tal como traçados pela legislação do
IPI. A configuração de insumo, para o efeito das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, depende da demonstração da aplicação do bem e serviço na
atividade produtiva concretamente desenvolvida pelo contribuinte."
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Vê-se que na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS o conteúdo
semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI, porém mais restrito do
que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os “bens” e serviços que integram o
custo de produção.

Ademais, vê-se que, dentre todas as decisões do CARF e do STJ, era de se
constatar que o entendimento predominante considerava o princípio da essencialidade para fins
de conceituação de insumo.

Não obstante à jurisprudência dominante, importante discorrer sobre o tema
desde a instituição da sistemática não cumulativa das r. contribuições.

Em 30 de agosto de 2002, foi publicada a Medida Provisória 66/02, que dispôs
sobre a sistemática não cumulativa do PIS, o que foi reproduzido pela Lei 10.637/02 (lei de
conversão da MP 66/02) que, em seu art. 3o, inciso II, autorizou a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.

É a seguinte a redação do referido dispositivo (destaques meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03
e 87.04 da TIPI;”

Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Em relação à COFINS, tem-se que, em 31 de outubro de 2003, foi publicada a
MP 135/03, convertida na Lei 10.833/03, que dispôs sobre a sistemática não cumulatividade
dessa contribuição, destacando o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de
insumos em seu art. 3o, inciso II, em redação idêntica àquela já existente para o PIS/Pasep, in
verbis (Grifos meus):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)”.

Posteriormente, em 31 de dezembro de 2003, foi publicada a Emenda
Constitucional 42/2003, sendo inserida ao ordenamento jurídico o § 12 ao art. 195:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições:
[...]
§12 A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não
cumulativas.”

Com o advento desse dispositivo, restou claro que a regulamentação da
sistemática da não cumulatividade aplicável ao PIS e à COFINS ficaria sob a competência do
legislador ordinário.

Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Vê-se, portanto, em consonância com o dispositivo constitucional, que não há
respaldo legal para que seja adotado conceito excessivamente restritivo de "utilização na
produção" (terminologia legal), tomando-o por "aplicação ou consumo direto na produção" e
para que seja feito uso, na sistemática do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, do mesmo
conceito de "insumos" adotado pela legislação própria do IPI.

Nessa lei, há previsão para que sejam utilizados apenas subsidiariamente os
conceitos de produção, matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem
previstos na legislação do IPI.

Ademais, a sistemática da não cumulatividade das contribuições é diversa
daquela do IPI, visto que a previsão legal possibilita a dedução dos valores de determinados bens
e serviços suportados pela pessoa jurídica dos valores a serem recolhidos a título dessas
contribuições, calculados pela aplicação da alíquota correspondente sobre a totalidade das
receitas por ela auferidas.

Não menos importante, vê-se que, para fins de creditamento do PIS e da COFINS,
admite- se também que a prestação de serviços seja considerada como insumo, o que já leva à
conclusão de que as próprias Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 ampliaram a definição de
"insumos", não se limitando apenas aos elementos físicos que compõem o produto.

Nesse ponto, Marco Aurélio Grego (in "Conceito de insumo à luz da legislação
de PIS/COFINS", Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, ano1, n. 1, jan/fev.2003, Belo
Horizonte: Fórum, 2003) diz que será efetivamente insumo ou serviço com direito ao crédito
sempre que a atividade ou a utilidade forem necessárias à existência do processo ou do produto
ou agregarem (ao processo ou ao produto) alguma qualidade que faça com que um dos dois
adquira determinado padrão desejado.

Sendo assim, seria insumo o serviço que contribua para o processo de produção
– o que, pode-se concluir que o conceito de insumo efetivamente é amplo, alcançando as
utilidades/necessidades disponibilizadas através de bens e serviços, desde que essencial para o
processo ou para o produto finalizado, e não restritivo tal como traz a legislação do IPI.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Frise-se que o raciocínio de Marco Aurélio Greco traz, para tanto, os conceitos
de essencialidade e necessidade ao processo produtivo.

O que seria inexorável se concluir também pelo entendimento da autoridade
fazendária que, por sua vez, validam o creditamento apenas quando houver efetiva incorporação
do insumo ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, adotando o conceito de insumos de forma restrita, em analogia à conceituação adotada
pela legislação do IPI, ferindo os termos trazidos pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que, por
sua vez, não tratou, tampouco conceituou dessa forma.

Resta, por conseguinte, indiscutível a ilegalidade das Instruções Normativas
SRF 247/02 e 404/04 quando adotam a definição de insumos semelhante à da legislação do IPI.
Tal como expressou o STJ em recente decisão.

As Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
restringem o conceito de insumos, não podem prevalecer, pois partem da premissa equivocada de
que os créditos de PIS e COFINS teriam semelhança com os créditos de IPI.

Isso, ao dispor:
 O art. 66, § 5o, inciso I, da IN SRF 247/02 o que segue (Grifos meus):
“Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não-cumulativo
com a alíquota prevista no art. 60 pode descontar créditos,
determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
[...]
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos: (Incluído)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
(Incluído)
a. Matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (Incluído)
b. Os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço. (Incluído)
[...]”

 art. 8o, § 4a, da IN SRF 404/04 (Grifos meus):
“Art. 8 o Do valor apurado na forma do art. 7 o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma
alíquota, sobre os valores:
[...]
§ 4 o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se
como insumos:
- utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que
não estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país,
aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
[...]”

Tais normas infraconstitucionais restringiram o conceito de insumo para fins de
geração de crédito de PIS e COFINS, aplicando-se os mesmos já trazidos pela legislação do IPI.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

O que entendo que a norma infraconstitucional não poderia extrapolar essa conceituação frente
a intenção da instituição da sistemática da não cumulatividade das r. contribuições.

Considerando que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 trazem no conceito de
insumo:
a. Serviços utilizados na prestação de serviços;
b. Serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
c. Bens utilizados na prestação de serviços;
d. Bens utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda;
e. Combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
f. Combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.

Vê-se claro, portanto, que não poder-se-ia considerar para fins de definição de
insumo o trazido pela legislação do IPI, já que serviços não são efetivamente insumos, se
considerássemos os termos dessa norma.

Não obstante, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem
como intenção do legislador, entendo também não ser cabível adotar de forma ampla o conceito
trazido pela legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as
despesas operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no
processo produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.

Ora, o termo "insumo" não devem necessariamente estar contidos nos custos e
despesas operacionais, isso porque a própria legislação previu que algumas despesas não
operacionais fossem passíveis de creditamento, tais como Despesas Financeiras, energia elétrica
utilizada nos estabelecimentos da empresa, etc.

O que entendo que os itens trazidos pelas Leis 10.637/02 e 10.833/03 que
geram o creditamento, são taxativos, inclusive porque demonstram claramente as despesas, e não
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

somente os custos que deveriam ser objeto na geração do crédito dessas contribuições. Eis que,
se fossem exemplificativos, nem poderiam estender a conceituação de insumos as despesas
operacionais que nem compõem o produto e serviços – o que até prejudicaria a inclusão de
algumas despesas que não contribuem de forma essencial na produção.

Com efeito, por conseguinte, pode-se concluir que a definição de “insumos”
para efeito de geração de crédito das r. contribuições, deve observar o que segue:
 Se o bem e o serviço são considerados essenciais na prestação de
serviço ou produção;
 Se a produção ou prestação de serviço são dependentes efetivamente da
aquisição dos bens e serviços – ou seja, sejam considerados essenciais.

Tanto é assim que, em julgado recente, no REsp 1.246.317, a Segunda Turma
do STJ reconheceu o direito de uma empresa do setor de alimentos a compensar créditos de
PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de limpeza e de serviços de dedetização,
com base no critério da essencialidade.

Para melhor transparecer esse entendimento, trago a ementa do acórdão (Grifos
meus):
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS. ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N.
10.833/2003. ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N.
247/2002 E 404/2004.
1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada a lide, muito embora não faça considerações
sobre todas as teses jurídicas e artigos de lei invocados pelas partes.
2. Agride o art. 538, parágrafo único, do CPC, o acórdão que aplica multa a
embargos de declaração interpostos notadamente com o propósito de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

prequestionamento. Súmula n. 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório ".
3. São ilegais o art. 66, §5o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n.
247/2002 - Pis/Pasep (alterada pela Instrução Normativa SRF n. 358/2003) e
o art. 8o, §4o, I, "a" e "b", da Instrução Normativa SRF n. 404/2004 - Cofins,
que restringiram indevidamente o conceito de "insumos" previsto no art. 3o, II,
das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, respectivamente, para efeitos de
creditamento na sistemática de não-cumulatividade das ditas contribuições.
4. Conforme interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico
em vigor, a conceituação de "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, não se identifica com a
conceituação adotada na legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, posto que excessivamente restritiva. Do mesmo modo,
não corresponde exatamente aos conceitos de "Custos e Despesas
Operacionais" utilizados na legislação do Imposto de Renda - IR, por que
demasiadamente elastecidos.
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o,
II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou
que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. Hipótese em que a recorrente é empresa fabricante de gêneros alimentícios
sujeita, portanto, a rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que
pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial
perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e
imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Não houvessem os
efeitos desinfetantes, haveria a proliferação de microorganismos na
maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos,
tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento, os
materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de dedetização
quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.”

Aquele colegiado entendeu que a assepsia do local, embora não esteja
diretamente ligada ao processo produtivo, é medida imprescindível ao desenvolvimento das
atividades em uma empresa do ramo alimentício.

Em outro caso, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre embalagens
utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte, condição
essencial para a manutenção de sua qualidade (REsp 1.125.253). O que, peço vênia, para
transcrever a ementa do acórdão:
“COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA –
POSSIBILIDADE
–
EMBALAGENS
DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS DOS BENS
DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM ESTE
CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples
inclusão de situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a
legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e
10.833/2003 sempre que a operação de venda incluir o transporte das
mercadorias e o vendedor arque com estes custos.”

Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Torna-se necessário se observar o princípio da essencialidade para a definição do
conceito de insumos com a finalidade do reconhecimento do direito ao creditamento ao
PIS/Cofins não-cumulativos.

Sendo assim, entendo não ser aplicável o entendimento de que o consumo de tais
bens e serviços sejam utilizados DIRETAMENTE no processo produtivo, bastando somente
serem considerados como essencial à produção ou atividade da empresa.

Nessa linha, o STJ, que apreciou, em sede de repetitivo, o REsp 1.221.170 –
trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas suas
turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Para melhor elucidar meu direcionamento, além de ter desenvolvido o conceito de
insumo anteriormente, importante ainda trazer que, recentemente, foi publicada a NOTA SEI
PGFN/MF 63/2018:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio
sine qua non” para a produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um
viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Ex positis, quanto às embalagens para transporte, por serem essenciais a
atividade do sujeito passivo, adianto meu voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, eis que o próprio acórdão recorrido para tal direcionamento
mencionou acórdão 9303-005.667 que, por sua vez, citou acórdão 9303-004.174 de minha
relatoria. Tais embalagens para transporte não são reutilizáveis e possuem a função de preservar
as características do produto, sem as quais, o produto perderia valor ou até mesmo deixaria de
ser comercializado. Inclusive, como dito alhures, o STJ reconheceu o direito aos créditos sobre
embalagens utilizadas para a preservação das características dos produtos durante o transporte,
condição essencial para a manutenção de sua qualidade quando da apreciação do REsp
1.125.253.

Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, adianto meu voto
por negar provimento, eis que essa matéria já é conhecida por esse colegiado. O que, peço
licença para mencionar os seguintes acórdãos:
 Acórdão 9303-012.605:
“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS. As
receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e
encargos comuns. As receitas financeiras não estão listadas entre as
receitas excluídas do regime de apuração não cumulativa das contribuições
de PIS/Pasep e Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa dessas contribuições as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente
excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial
ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).”
 Acórdão 9303-012.086:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas
e encargos comuns. As receitas financeiras não estão listadas entre as
receitas excluídas do regime de apuração não cumulativa das
contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto, submetem-se ao regime
de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Assim,
sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas contribuições
as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas
submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração
cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).”

Nos termos da SC Cosit 387/17, é de se concluir que as receitas financeiras
fazem parte tanto da receita bruta sujeita à apuração não-cumulativa quanto da receita bruta total.
Integram o coeficiente tanto no seu numerador quanto no denominador.

Em vista de todo o exposto, voto por:
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional;
 Negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.719 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.720195/2011-94

Fl. 893
DF CARF MF
Original